Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. COMPETENCIA. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDAS INCOMPATÍVEIS COM O RITO SUMARÍSSIMO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a requerente não atendeu ao comando judicial de emendar a petição inicial, haja vista a correção do valor da causa e da incompatibilidade do pedido de exibição de documentos com o sistema dos Juizados Especiais.
2. Em suas razões recursais, a parte autora busca o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Narra que foi intimada a emendar a petição inicial para excluir o pedido de exibição de contratos que se encontrem em poder do banco e para alterar o valor da causa, pois deve refletir à soma dos valores do dano moral e da dívida em litígio. Porém, afirma que a exibição de contratos não é matéria complexa e se inclui no direito à informação que a instituição financeira está obrigada a apresentar. Em relação ao valor da causa, considerando que a autora não tem acesso aos contratos, não é possível aferir. Assim, o valor foi atribuído por arbitramento. Requer a análise e concessão da tutela provisória, a qual foi indeferida pelo juízo a quo por não ser compatível com o rito dos juizados especiais.
3. Em contrarrazões, a parte requerida impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, pois a hipossuficiência não foi devidamente comprovada. Assim, pleiteia-se pelo não conhecimento do recurso em face da sua deserção. No mérito, alega que a recorrente foi intimada a emendar a inicial, mas não cumpriu com o comando judicial, sendo que os pedidos formulados na inicial não são compatíveis com o rito dos juizados especiais.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 51264082). Da Gratuidade de Justiça. A despeito da impugnação apresentada, a recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente, que milita em favor da pessoa natural. Dessa forma, acolhe-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, afastando-se o pedido de impugnação da recorrida. Preliminar de deserção rejeitada. Recebo o recurso.
5. Na origem, a autora ajuizou ação contra a instituição financeira para a responsabilidade civil com pedido de tutela provisória, sendo esta indeferida pelo juízo a quo, tendo em vista a falta de previsão legal para o deferimento da tutela perante os juizados especiais cíveis. Segundo narra a autora, ela foi surpreendida com movimentações desconhecidas em uma conta bancária em seu nome. Alega terem realizado transações e empréstimos fraudulentos, cuja autoria desconhece; em razão da fraude, a instituição financeira realiza cobranças e ameaça inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
6. Dentre os seus pedidos, busca a parte recorrente a exibição de eventuais contratos que estão na posse do recorrido para então declarar a inexistência dos contratos realizados por fraude e as dívidas provenientes desses documentos, inclusive com investigação e delimitação de valores para eventual futura nova ação.
7. No caso, em duas oportunidades, o juízo a quo oportunizou à requerente a realizar a emenda da petição inicial, fundamentando que o pedido de exibição de documento era incompatível com o rito dos juizados especiais e afirmando que, caso pretendesse, a autora poderia ajuizar a ação perante o juízo cível (IDs. 51264070 e 51264076). Atendendo à decisão do dia 13.07.2023, a autora confirmou seus pedidos iniciais e disse que a exibição de documento se tratava do seu pedido de informações e não de medida incidental de exibição de documentos. Em virtude disso, novamente em 25.07.2023, o juízo a quo oportunizou à autora emendar a petição inicial na forma determinada, mas ela quedou-se inerte (ID51264078), reiterando, por meio de petição e após o prazo deferido, os argumentos já expostos (ID. 51264079).
8. Em análise dos autos, percebe-se que a exibição de documentos tal qual posta na petição inicial não emendada é medida julgada necessária para a adequada determinação do objeto da demanda e sua extensão, não se tratando apenas de eventual inversão do ônus probatório ou colheita de informações; tanto é assim que o autor, na inicial, requereu a medida incidental de exibição de documentos. Dessa forma, a medida pretendida pelo autor tem procedimento próprio previsto nos arts. 396 a 404 do CPC/15, cujo rito é incompatível com os juizados especiais estaduais cíveis (art. 2o da Lei 9.099/95). Portanto, o processo cautelar e nem a antecipação de tutela civil encontram previsão legal nos procedimentos sumaríssimos civis sob pena de descaracterização da sistemática dos juizados que também não admitem procedimentos especiais.
9. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, legislação aplicável ao caso, atendendo aos critérios contidos em seu artigo segundo. De fato, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada e de incidente de exibição de documentos vulneram o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual, na medida em que exigem do feito tramitação extra, incompatível com a celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo.
10. A parte autora, apesar de devidamente intimada em duas oportunidades para sanar as falhas apontadas na peça inaugural, conforme aplicação subsidiária do art. 321 do CPC/15, não cumpriu o que lhe foi demandado, mantendo-se inerte para cumprir a segunda determinação, o que inviabiliza o prosseguimento regular do feito perante os Juizados Especiais Estaduais e retira a viabilidade jurídica da pretensão inaugural. Assim, correta a sentença que indeferiu o pedido inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme previsão do parágrafo único do art. 321 do CPC/15 e art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminar de deserção rejeitada. Indeferido o pedido de análise e concessão de tutela provisória, ante a incompatibilidade com o rito previsto na Lei n. 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.